Tribunal: CARF
Processo: 13884.901740/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.901740/2012-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.479 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MEXICHEM BIDIM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure os eventuais reflexos do PA
13887.9016699/2012-12, elaborando também um parecer conclusivo.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da resolução no 3302-001.435:
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o direito ao
ressarcimento de créditos tributários e o ônus da prova em tais procedimentos.
Especificamente, versa o processo sobre alegação da Recorrente de que a retificação de
parte da DCTF teria o condão de tornar todo o valor passível de utilização para outra
DCTF.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto e
transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Trata-se de processo de DCOMP Eletrônico por pagamento a maior ou indevido de PIS,
tendo o contribuinte enviado à Receita Federal a Declaração de Compensação de no
02952.04842.050809.1.7.042645 (fls. 4 a 7) 1.
De acordo com o informado na declaração de compensação, a empresa teria um crédito
original de R$ 17.756,65, sendo que o saldo desse na data da transmissão era de R$
4.117,77 (valor atualizado de R$ 4.494,13), integralmente utilizado nessa compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.901740/2012-51
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.479 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.901740/2012-51

Verificamos que o contribuinte possui outra declaração de compensação se utilizando
de parte do mesmo direito creditório aqui alegado
–
DCOMP
no
27576.68339.220509.1.3.048331.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório homologando parcialmente a DCOMP
aqui em discussão sob a alegação de que o valor já teria sido utilizado parcialmente para
quitar débitos do contribuinte, restando saldo de crédito inferior ao pretendido. O DARF
recolhido de R$ 17.756,65 teria sido utilizado para quitação de débito referente ao
Código de Receita 6912, relativo ao período de apuração de 31/07/2008, no valor de R$
16.129,28, aproveitando-se o saldo original disponível de R$ 1.627,37 nessa
compensação (fl. 8).
Foi então dada a ciência do Despacho Decisório em 16/04/2012 (fls. 11 a 13), sendo que
o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 17/05/2012 (fls. 14 a 19).
Em tal manifestação a empresa em síntese alega:
QUE teria recolhido um DARF de R$ 17.756,65 para o Código de Receita 6912,
período de apuração 07/2008, sendo que o débito real seria de R$ 16.129,28, conforme
DCTF retificadora transmitida em julho de 2010.
QUE utilizou a totalidade do pagamento no referido DARF para compensar com
tributos de outras naturezas.
QUE a compensação é legítima, pois o PIS relativo ao mês de 07/2008 foi incluído no
parcelamento da Lei no 11.941/2009, perante a Delegacia da Receita Federal na data
de 29/07/2011, tornando o pagamento de R$ 17.756,65 indevido.
QUE o Despacho Decisório é nulo devido à falta de fundamentação das razões da glosa
do seu crédito. Afirma que não foram apresentados os motivos que levaram à conclusão
de que não teria direito a esses valores.
QUE o Despacho Decisório é nulo pela falta de esgotamento da matéria tributável, ou
seja, tal decisão administrativa não reuniria os requisitos mínimos de validade
determinados utilizados a impedir a sua compensação.
QUE tem direito ao crédito e à regularidade de sua compensação, pois não houve vício
de procedimento quanto à utilização do indébito tributário.
Junta a sua contestação um Pedido de Revisão de Consolidação para inclusão de débitos
na “Modalidade de Demais Débitos” não parcelados anteriormente, visto que teria
identificado que o PIS do período de apuração de julho de 2008 não estaria integrando o
parcelamento já requerido (fls. 65 a 68).
POR FIM, pede e espera o deferimento de sua manifestação de inconformidade.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa abaixo
transcrita.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
PARCELAMENTO.
Não constando o alegado débito em parcelamento junto à Receita Federal, não há como
o contribuinte se aproveitar do DARF recolhido para determinado período de apuração
na utilização de quitação de outros débitos.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs
Recurso Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e
submete a questão ao CARF
Referida resolução determinou o sobrestamento deste processo até o julgamento
definitivo do PA 13884.901699/2012-12, uma vez que o crédito discutido no presente caso
(PER/DCOMP 02952.04842.050809.1.7.04-2645) tem origem no PER/DCOMP inicial com
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.479 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.901740/2012-51

número
27576.68339.220509.1.3.04-8331,
que
está
em
discussão
no
processo
13884.901699/2012-12.
Após a juntada da cópia definitiva do acórdão proferido
no PA
13884.901699/2012-12, os autos retornam para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, tomo conhecimento dele.
Conforme mencionado anteriormente, foi determinado o sobrestamento deste
processo até o julgamento definitivo do PA 13884.901699/2012-12, uma vez que o crédito
discutido no presente caso (PER/DCOMP 02952.04842.050809.1.7.04-2645) tem origem no
PER/DCOMP inicial com número 27576.68339.220509.1.3.04-8331, que está em discussão no
processo 13884.901699/2012-12.
O PA no 13887.9016699/2012-12 foi julgado definitivamente, tendo sido negado
provimento ao recurso voluntário interposto pelo contribuinte, o que, em tese, afasta as
pretensões da Recorrente em utilizar o crédito discutido naquele processo.
No entanto, mesmo com a negativa do recurso voluntário naquele processo, é
necessário que a fiscalização verifique os reflexos daquele processo no presente caso,
considerando a existência de uma prejudicialidade entre os processos, a fim de verificar se há
saldo credor passível de abatimento dos débitos informados nos DCOMP's deste processo.
Diante disso, converto o julgamento em diligência para que a unidade de origem
apure os eventuais reflexos do PA 13887.9016699/2012-12 neste processo, elaborando também
um parecer conclusivo.
Após essa análise, intime-se a Recorrente para manifestar-se no prazo de 30
(trinta) dias, e em seguida, os autos serão devolvidos para julgamento.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 269
DF CARF MF
Original